Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INDÍCIOS DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO. DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.

2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e eRIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.

3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.

4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e passado mais de um ano da última que foi realizada, é cabível sua repetição.

5. Recurso conhecido e provido.